Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. REQUERENTE IDOSO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. MÚTUO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “A competência absoluta do foro do domicílio do idoso diz respeito apenas às causas voltadas à tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos ou indisponíveis previstos no Estatuto do Idoso, não alcançando ação em que se busca direito individual disponível” (AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

2. O foro competente para a propositura de ação de cobrança é o local de domicílio do réu ou de cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 4o, inciso I e II e parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95.

3. Se na propositura da ação a parte autora indicou o foro do domicílio do réu (Taguatinga), a tentativa de desconstituir a sentença que lhe foi desfavorável sob a alegação de incompetência esbarra no princípio venire contra factum proprium.

4. É extemporânea a apresentação de documentos na fase recursal se a parte tinha acesso a eles antes da sentença (nota fiscal de 2020 e conversas de WhatsApp de 2021), sobretudo se lhe foi concedido prazo para apresentar outros documentos e arrolar testemunhas (ID 43939729) e para se manifestar sobre a contestação (ID 43939735), mas nada requereu.

5. O art. 9o da 9.099/95 confere à parte capacidade postulatória nas ações cujo valor não supera 20 salários-mínimos. A opção por ajuizar a demanda sem a assistência do advogado é da parte, que não pode alegar prejuízo ante o desconhecimento do direito, sobretudo se na audiência de instrução foi expressamente advertida pelo Juízo da conveniência de ser representada por advogado (ID 43939745), preferindo seguir sem a assistência jurídica.

6. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato.

7. A ausência de acervo probatório apto a comprovar o empréstimo ajustado verbalmente entre tia e sobrinho, que poderia ser demonstrado por meio de mensagens ou testemunhas, desautoriza a procedência do pedido de cobrança, devendo ser mantida a sentença.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizados da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.